Tribunal: CARF
Processo: 19515.000439/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000439/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.602 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
KOSSIL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Somente dão direito a apuração de créditos da Cofins, no regime de incidência não-cumulativa,
os gastos expressamente previstos na legislação de regência.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não há que se falar em realização de diligência para complementação da instrução processual
quando demonstrado que o contribuinte deixou, sem motivos, de apresentar as provas no
momento oportuno e, ainda mais, afirma que deixou de apresenta-las por serem em grande
quantidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000439/2007-45
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.602 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000439/2007-45

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 310-328, pugnando pela reforma
da decisão de fls. 261-268, sustentando, em síntese:
- a decisão recorrida encontra-se pautada em presunções, motivo pelo qual deve ser invalidada.
- a multa configura pena de confisco, prática vedada pelo Texto Constitucional de 1988.
Ao rejeitar a fundamentação externada em sede da manifestação de
inconformidade, a decisão de primeira instancia fundamentou-se, principalmente no fato da
ausência de provas da liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo recorrente. Ao contrário,
verificou-se a inexistência de crédito em prol do mesmo.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Da Tempestividade;
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento. Superada a discussão, posto restar devidamente
comprovado que o recebimento do Recurso pela SRFB, via postal, ocorreu na data de
01/01/2015, cujo AR encontra-se em anexo ao Recurso Voluntário do recorrente.
2
Onus da Prova;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
No entanto o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar documentos
que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito, esta Turma
Extraordinária, em voto sob a relatoria da Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, assim já se pronunciou:
Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.602 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000439/2007-45

Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente.
Defende o recorrente que seus créditos obtidos junto a ação movida no TRF3 no
1999.03.99.1044477 (processo de origem no 98.00130179), transitou em julgado em 07/11/2005,
acerca do FINSOCIAL, que lhe gerou créditos, teria sido compensada de forma equivocada, a
maior.
O Termo de Constatação Fiscal de fls. 136-139 foi claro ao esclarecer que as
retificações das DCTFs no decorrer da ação fiscal, as quais, com fundamento no art. 12, § 2o, III
da INSFRB no 586/2005, não produzem efeitos jurídicos, posto que a legislação esta em
vigência.
A decisão de piso, especialmente as fls. 267-268, aponta uma série de
irregularidades na documentação apresentada pelo recorrente, fundamentada nos diversos
relatórios fiscais, motivo pelo qual as pretensões formuladas pelo recorrente foram julgadas
improcedentes. A propósito, seguem algumas dessas irregularidades apontadas:
FLS. 267-268- Ocorre, que conforme Informação Fiscal de fls. 204/205, na diligência
efetuada para verificar na escrita contábil da empresa se os valores lançados estavam
compensados corretamente, de acordo com a referida decisão judicial, foram
examinadas as folhas dos livros contábeis apresentados pelo contribuinte, onde consigna
as compensações relativas ao PIS e à COFINS do ano de 2002.
25. Ressalta, porém, que em tais documentos, ou seja, os livros Diário no 50 e 51, e
Razão no 01 e 02, juntados às fls. 222/257, não constam assinaturas dos responsáveis,
nem autenticações de órgãos de registros que comprovem a autenticidade da época da
escriturações.
26. De acordo com o disposto no art. 258 do RIR/1999 (Decreto no 3000/1999), os
livros contábeis deverão conter termos de abertura e de encerramento, submetidos à
autenticação no órgão competente.....
Sendo assim, a documentação apresentada pelo contribuinte não obedece aos requisitos
formais estabelecidos pelo RIR/1999 (Decreto no 3000/1999) e, portanto, não pode ser
aceita com meio de prova da compensação que o interessado alega ter efetuado.
28. Como faltaram ao fisco os documentos necessários para a comprovação da
compensação dos valores recolhidos a maior para o FINSOCIAL, nos moldes da
decisão judicial já citada acima, não devem ser alterados os lançamentos referentes aos
valores não declarados e não recolhidos para o PIS e a COFINS no ano calendário de
2002.
29. Desta forma, constatada a falta declaração e recolhimento dos valores devidos para
o PIS e a COFINS, são corretos os lançamentos efetuados, tendo em vista que a
formalização do crédito tributário pelo lançamento decorre do caráter vinculado e
obrigatório do ato administrativo, conforme dispõe o art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN), abaixo transcrito:
Em relação a multa, cuja natureza é de ofício, em nada encontra-se vinculada ao
Confisco como fazer crer o recorrente. Houve infração a norma tributária e, por conseguinte,
aplicada a multa de ofício. Sendo assim, não resta outra opção senão manter a decisão de
primeira instancia na integralidade.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.602 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.000439/2007-45

3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 439
DF CARF MF
Original